Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729418-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDENI DE SOUSA MENDES EMBARGADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Valdeni de Sousa Mendes (ID no 40862241) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 40514732). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO